Tribunal: TCU
Processo: 030.779/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 335/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que não se inclui entre as competências legais e constitucionais deste Tribunal a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, ou a prolação de provimentos jurisdicionais reclamados por particulares, para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos próprios. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os artigos 143, III, 237, VII, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a, e em enviar cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta à representante e ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1a Região, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.779/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Toyolex Veículos S.A. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1a Região. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Paulo Alexandre Antunes Mesquita (OAB/SP 163.653). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.